Tribunal: STF
Processo: ARE 896274
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SUPRIR OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. 



    1.  A controvérsia relativa à natureza jurídica das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que impede a abertura da via extraordinária. Precedentes.



    2.  Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão relativa à fundamentação.